Tribunal: TJSP
Processo: 1526247-75.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ROUBO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante violência, da quantia de R$160,00 em dinheiro pertencente a transeunte. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Declarações da vítima que reconheceu o acusado na polícia e em juízo. Negativa de participação. Alegação de que estava no local, mas não aderiu à conduta do verdadeiro autor. Versão isolada e

Ementa:
ROUBO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante violência, da quantia de R$160,00 em dinheiro pertencente a transeunte. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Declarações da vítima que reconheceu o acusado na polícia e em juízo. Negativa de participação. Alegação de que estava no local, mas não aderiu à conduta do verdadeiro autor. Versão isolada e inverossímil desmentida pela palavra do ofendido. Depoimento dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante após ser apontado pela vítima. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. PENA. Base fixada no mínimo legal. Acréscimo de 1/3 justificado pela causa de aumento do concurso de pessoas. Reprimenda concretizada em 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime intermediário, mais 13 dias-multa, no piso. Desprovimento do apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526247-75.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HYGGOR
ASSIS BORDINHON DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória por seus próprios
fundamentos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526247-75.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1526247-75.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: HYGGOR ASSIS BORDINHON DE LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38.301
ROUBO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante violência,
da quantia de R$160,00 em dinheiro pertencente a transeunte.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em
flagrante. Declarações da vítima que reconheceu o acusado na
polícia e em juízo. Negativa de participação. Alegação de que
estava no local, mas não aderiu à conduta do verdadeiro autor.
Versão isolada e inverossímil desmentida pela palavra do
ofendido. Depoimento dos policiais militares que prenderam o réu
em flagrante após ser apontado pela vítima. Suficiência para a
procedência da ação penal. Condenação mantida. PENA. Base
fixada no mínimo legal. Acréscimo de 1/3 justificado pela causa
de aumento do concurso de pessoas. Reprimenda concretizada em
5 anos e 4 meses de reclusão, no regime intermediário, mais 13
dias-multa, no piso. Desprovimento do apelo defensivo.
1
HYGGOR ASSIS BORDINHON DE LIMA
(RG no 50.799.389-SSP/SP) foi condenado, pela r. sentença de
fls. 79/81, cujo relatório se adota, por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, mais 13
(treze) dias-multa, no piso, reconhecido, ainda, o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou, representado pela Defensoria Pública,
pugnando pela reforma do julgado. Insiste na absolvição por insuficiência de
provas, alegando que, embora estivesse no local, não participou do assalto.
Sustenta, em prol da improcedência da ação penal, não ter aderido à conduta do
verdadeiro assaltante, que caminhava um pouco à sua frente quando,
inesperadamente, resolveu atacar a vítima para subtrair-lhe a carteira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526247-75.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas,
porquanto não identificado o suposto comparsa nem demonstrada a unidade de
desígnios entre os dois. Por fim, requer a fixação do regime aberto (fls. 94/96).
Contrariado o recurso (fls. 100/108), a douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. André Medeiros do Paço, manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 118/119).
É o relatório.
1. Não prospera, em qualquer de suas pretensões, o reclamo
defensivo.
A procedência da ação penal, à vista das provas recolhidas, era
medida de rigor.
A materialidade e a autoria dos fatos foram demonstradas pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 1/12), boletim de ocorrência (fls. 7/9), pelo auto de
reconhecimento pessoal (fls. 5) e pela prova oral.
Segundo a denúncia, no dia 31 de outubro de 2019, por volta das
22h30, na Alameda Nothmann, defronte ao no 550, comarca da capital, HYGGOR,
em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante violência, subtraiu,
em proveito comum, a quantia de R$160,00 em dinheiro pertencente a Adenilton
Jesus dos Reis, que caminhava pela via pública quando foi seguro por trás por um
dos agentes enquanto o outro pegou a carteira do seu bolso. Os agentes
dispensaram a carteira no chão e, em poder da quantia subtraída, se evadiram em
direções opostas.
A vítima acompanhou o réu à distância e acionou a Polícia Militar,
informando o local onde se encontrava. Quando os policiais chegaram, o ofendido
apontou-lhes o acusado como um dos autores do roubo. Abordado, em seu poder
nada foi apreendido, permanecendo o dinheiro, portanto, com o comparsa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526247-75.2019.8.26.0228 -Voto no
4
identificado.
Preso em flagrante, HYGGOR, quando interrogado pela
autoridade policial, optou por silenciar. Em juízo, negou envolvimento no roubo.
Alegou que caminha próximo a um rapaz, em direção à cracolândia, quando, de
repente, ele atacou a vítima, roubando-lhe a carteira. Estava atrás e presenciou o
assalto, mas não aderiu à conduta do criminoso, que fugiu correndo.
Sua negativa, contudo, não convence, pois o ofendido, nas
declarações prestadas nas duas fases da persecução penal, confirmou a
participação efetiva do acusado, afirmando que, enquanto um o agarrou, puxando-
o por trás, o outro se aproveitou e subtraiu-lhe a carteira com o dinheiro, que
estava num dos bolsos da calça.
Há de prevalecer, portanto, a palavra do ofendido, que, na polícia
e em juízo, de modo coerente, confirmou o ocorrido e o reconheceu como um dos
autores do crime.
O fato de nada ter sido apreendido em poder do apelante não o
favorece, porque agiu em concurso com outro indivíduo, exatamente aquele que
se apoderou do numerário. E, de outro lado, irrelevante o fato de não ter sido
identificado o comparsa, pois a atuação conjunta, em desígnios autônomos,
visando a subtração dos pertences da vítima restou suficientemente demonstrada.
A prova produzida, enfim, é robusta e bastante para alicerçar a
condenação pelo crime de roubo majorado pela supramencionada causa de
aumento.
Frágil, portanto, não é o conjunto probatório, mas a versão
defensiva que insiste, sem razão, na absolvição por insuficiência de provas.
Sequer a pena comporta alguma alteração, porquanto fixada no
mínimo legal, 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso,
mostrando-se adequado, ainda, o regime prisional intermediário, considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526247-75.2019.8.26.0228 -Voto no
5
quantum concretizado e a relativa gravidade em concreto do delito.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo defensivo,
mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator